Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DO CURADOR.

1. O regramento trazido pelo CPC/2015 veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.

3. O critério preponderante para a nomeação de curador é ser apto para o exercício do encargo, sendo essa habilidade aferida mediante a análise das várias circunstâncias que envolvem o núcleo familiar.

4. Recurso conhecido e desprovido.